Tribunal: TJES
Processo: 5005061-11.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005061-11.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: T-PARTS COMERCIAL E IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO: REJEITADA. MÉRITO: ICMS. DIFAL. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DO STF. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por T-Parts Comercial e Importadora de Auto Peças Ltda em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo. A empresa embargante aponta omissão no julgado, sustentando a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1266/STF, a impossibilidade de aplicação de entendimento firmado nas ADIs 7066, 7070 e 7078 antes do trânsito em julgado e a inexigibilidade da cobrança do DIFAL durante todo o exercício de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a preliminar de não conhecimento do recurso, arguida em contrarrazões, deve ser acolhida; (ii) determinar a necessidade de sobrestamento do processo até o julgamento de mérito do Tema 1266 pelo Supremo Tribunal Federal; (iii) estabelecer se a aplicação de precedente firmado pelo STF em Ações Diretas de Inconstitucionalidade depende do trânsito em julgado; (iv) verificar a existência de omissão no acórdão quanto à tese de inexigibilidade da cobrança do DIFAL-ICMS no ano de 2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento, pois a mera alegação de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC é suficiente para a admissibilidade dos embargos de declaração, sendo a análise da real existência do defeito uma questão de mérito.

É desnecessário aguardar o julgamento do Tema 1266 pelo STF, uma vez que não há determinação de suspensão dos processos pela Corte Superior e a cognição vinculante sobre a matéria já foi externada.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessário o trânsito em julgado para a aplicação de paradigma firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral ou em controle concentrado de constitucionalidade.

O acórdão impugnado consignou expressamente que, segundo o decidido pelo STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078, à Lei Complementar 190/2022 aplica-se o princípio da anterioridade nonagesimal, mas não o da anterioridade anual, sendo a cobrança do tributo devida após 90 dias da publicação da lei.

Os argumentos da embargante demonstram o intuito de rediscutir a matéria já decidida, finalidade para a qual não se destinam os embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A despeito do não acolhimento das razões recursais, não se observa intuito procrastinatório que justifique a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de um dos vícios do art. 1.022 do CPC é suficiente para o conhecimento dos embargos de declaração, sendo a efetiva existência da mácula analisada no mérito.

A aplicação de precedente firmado pelo STF em controle de constitucionalidade ou repercussão geral independe do trânsito em julgado da decisão paradigma.

A cobrança do DIFAL-ICMS regida pela Lei Complementar 190/2022 submete-se apenas ao princípio da anterioridade nonagesimal, conforme entendimento do STF (ADIs 7066, 7070 e 7078).

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito já apreciada no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar 190/2022, art. 3º; Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, EDcl-AP 0000223-57.2015.8.08.0024; STF, ADIs 7066, 7070 e 7078; STF, Tema 1266; STJ, AgInt no REsp 1.645.165/PB.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005061-11.2022.8.08.0024

EMBARGANTE
:
T-PARTS COMERCIAL E IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS LTDA

EMBARGADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

(Preliminar de não conhecimento)

Consoante relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos por T-Parts Comercial e Importadora de Auto Peças Ltda em face de acórdão com id. 8765128, o qual deu parcial provimento a apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo.

Em suas razões recursais aduziu a empresa embargante, em suma, necessidade de sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 1266/STF; impossibilidade de aplicação do entendimento expostos nas ADIs 7066, 7070 e 7078 dada a ausência de trânsito em julgado de julgamento definitivo e, por fim, omissão quanto a teses de inexigibilidade da cobrança do DIFAL durante todo o exercício de 2022.

Ao final, vindicou pelo provimento dos embargos de declaração.

Contrarrazões com id. 10969222 pelo desprovimento do recurso.

A
priori
, impõe a rejeição da preliminar arguída pelo embargado, vez que não atacou o recurso quanto às suas hipóteses de admissibilidade, como por exemplo, tempestividade.

A presença ou não de vícios atinentes a omissão, contradição, obscuridade ou erro material demandam a apreciação no mérito do recursal, bastando para admissibilidade dos aclaratórios a indicação de uma destas irregularidades. Não diferente já decidiu este Tribunal, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INTUITO PROCRASTINATÓRIO. INEXISTÊNCIA NO ABUSO DE RECORRER. INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO § 2º DO ART. 1.026, DO CPC/15. RECURSO IMPROVIDO. 1. Tendo a parte embargante ao menos alegado a existência de algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC, o conhecimento dos embargos de declaração é medida que se impõe. Preliminar rejeitada. [...] (TJES; EDcl-AP 0000223-57.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 23/08/2016; DJES 01/09/2016)

Ante o exposto, sem mais delongas, rejeito a preliminar em apreço.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Sabe-se que o instituto recursal dos embargos de declaração busca a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do conteúdo decisório.

Vale lembrar, que os embargos de declaração não possuem o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Nesse sentir, analisando os contornos dos aclaratórios, não observei fundamento suficiente para modificação do acordão.

De pronto, ressalto que é desnecessário aguardar o julgamento do Tema 1266 do STF a uma, dada a ausência de determinação de suspensão determinada pela Corte Superior, a duas, pela cognição vinculante já externada pela Suprema Corte.

No que tange a mencionada impossibilidade de aplicação do entendimento expostos nas ADIs 7066, 7070 e 7078 dada a ausência de trânsito em julgado de julgamento definitivo, bem como omissão quanto a incidência do DIFAL durante todo o ano de 2022, não é crível.

Diante dessa nova realidade interpretativa, importa consignar que o Superior Tribunal de Justiça já dirimiu que “
é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral
” (AgInt no REsp 1.645.165/PB, Primeira Turma, DJe 24.11.2021).

A análise da peça aclaratória revela que o embargante, data vênia, lança mão de argumentos que visam, tão somente, a reapreciação da matéria, estando o acórdão impugnada amplamente fundamentado nas decisões da Suprema Corte sobre a matéria.

Conforme restou consignado no voto condutor do acórdão, e não como descurar desse entendimento neste momento, a Lei Complementar 190/2022 deu origem às
ADI ́s 7066, 7070 e 7078
, âmbito no qual por maioria de votos, a Suprema Corte definiu
que
não se aplica à LC 190/2022 o princípio da anterioridade anual
, na medida em que a Lei não criou tributo, mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária, devendo, contudo,
ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal
,
enquanto
expressamente mencionado na parte final do artigo 3º da LC 190/2022, ou seja,
a lei deve produzir efeito após 90 dias da data de sua publicação
.

Portanto, evidencia-se no caso presente o intuito da embargante de ver reapreciado o tema sob o prisma que entende correto, fim a que não se destina o embargo declaratório.

Desta feita, não constatei qualquer vício que justifique à apresentação do recurso em exame, uma vez que a peça em apreço não apontou imperfeição no julgado que padeça de reparação pela via eleita, pois o embargante busca a reforma da decisão colegiada – rediscutir seus termos - sem apresentar o embasamento legal para tal mister neste momento processual.

A despeito do não acolhimento das razões dos embargos de declaração, não observo intuito procrastinatório no recurso apresentado pelo embargante que justifique a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração
em exame.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.